Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCORPORAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANUIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que acolheu apenas parte do pedido.
2 – Contrato de cartão de crédito. Instituição financeira que incorporou outra e deu continuidade às relações contratuais preexistentes. Envio de novo cartão de crédito sem a solicitação do consumidor. De regra, constitui prática abusiva o envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor (art. 39, inciso III, do CDC). Todavia, no caso em exame, a conduta da ré é justificada pela relação jurídica preexistente entre o autor e a empresa “Diners”, administradora de cartão que foi incorporada pela ré. Assim, não há ilícito no envio do cartão, pois decorre de vínculo contratual que se prorrogou à empresa incorporadora.
3 – Cobrança indevida. Anuidade. É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito que não foi utilizado e sequer desbloqueado pelo usuário. Ainda que não seja ilícito o envio do novo cartão de plástico, não houve nenhuma operação, pelo autor. O documento de ID. 18402300 respalda a alegação do autor, de que quitou as dívidas pretéritas, referentes ao cartão antigo (final 3769) e solicitou a resilição do contrato. Dessa forma, é cabível a declaração de inexistência de débitos vinculados ao respectivo cartão.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Assim, tendo em vista o valor da anotação (R$ 306,89 – ID. 18402292), fixa-se a condenação em R$ 1.500,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J